Tribunal: STF
Processo: HC 229846
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo as instâncias de origem concluído, com base nas provas produzidas no procedimento disciplinar interno, especialmente nas declarações dos agentes penitenciários, que o agravante praticou falta grave consistente na subversão da ordem, para se chegar a entendimento diverso, necessário seria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, incabível nesta via. 2. Outrossim, "a Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a 'priori', das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, [...] (HC n. 391.170/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 3. Agravo regimental desprovido.



    Buscam os impetrantes, em suma, a absolvição da falta grave, registrada na execução penal do paciente, ou, ao menos, a desclassificação de sua conduta para infração mais branda, sob o argumento de que ausente justa causa para imposição da penalidade, pois inexistentes provas cabais a lastrear medida tão gravosa, sobretudo se “o comportamento irrogado” encontra-se “despido de qualquer periculosidade e ofensividade ao estabelecimento prisional”.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ não comporta o conhecimento da pretensão veiculada.



    Com efeito, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 207.695-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 04.04.2022). No mesmo sentido: HC 216525, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 31.08.2022; RHC 211926, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.03.2022.



    E, consoante o voto condutor do acórdão vergastado, a penalidade foi aplicada ao paciente, porquanto, “as provas produzidas no procedimento disciplinar interno, especialmente nas declarações dos agentes penitenciários”, corroboraram a tese acusatória de que praticada falta grave pelo reeducando, “consistente na subversão da ordem” e que “para se chegar a entendimento diverso, necessário seria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, incabível nesta via’”. 



    Constatou-se haver sido registrado pelas instâncias ordinárias que apesar de o paciente negar os fatos, “agiu de forma agressiva, desrespeitosa e ameaçadora”, quando “agentes prisionais haviam acabado de prestar auxílio” a outro reeducando, bradando frases, junto a outros presos,: “Essa cadeia é um inferno! Vai tomar no [...] seu funcionário! Aqui é comando! Arrombado! Quando acabar a bandeira branca vamos matar vocês! Seus arrombados”.



     



    No ponto, aliás, consignado que “a falta disciplinar de natureza grave foi comprovada, não havendo se falar em absolvição ou mesmo desclassificação para falta de natureza média ou leve, pois tal conduta demonstra que o agravante não absorveu a terapêutica penal, colocando em risco a disciplina da unidade prisional, praticando fatos que se revestem de maior gravidade, não demonstrando senso de disciplina e responsabilidade condizentes com o cumprimento da pena e seus fins”.



    Especificamente, ainda, ponderou a Corte Superior que “a Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a 'priori', das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade”. 



    Em sendo assim, de fato, para se divergir das conclusões a que chegaram os juízos antecedentes, seria necessário reexaminar fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido: RHC 176368 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.4.2022; HC 188759 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.11.2020. 



    3. Dessarte, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, inexistindo flagrante constrangimento ilegal no ato inquinado coator, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente